Tribunal: TJDFT
Processo: 0709729-45.2025.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REBOQUE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto.
2. O recorrente alega que os documentos juntados demonstram a prestação do serviço, o aceite no reajuste do preço e o dano no seu veículo. Afirma abusividade na desistência unilateral do serviço após o início do deslocamento com seu caminhão-guincho. Defende que seus direitos de personalidade foram violados. Afirma que não deve ser invertido o ônus da prova. Requer a reforma da sentença para reparação a título de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve descumprimento contratual e prática de ato ilícito a permitir a reparação civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, rejeita-se a alegação de intempestividade do recurso. Foi concedido prazo de 20 dias para a advogada dativa interpor recurso inominado. Assim, a parte foi intimada pelo DJe em 12/11/2025, findando o prazo recursal no dia 15/12/2025. Logo, considerando que o recurso foi manejado dentro do prazo, é tempestivo.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. Não se verifica alegação verossímil ou hipossuficiência do consumidor a permitir a inversão do ônus da prova em seu favor (art. 6o, VIII, CDC). Desse modo, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e à ré, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
7. No caso, resta incontroverso que o recorrente/autor presta serviço de reboque e foi contratado para rebocar o veículo da recorrida/ré pelo preço de R$ 180,00. Também não há discordância entre as partes no tocante ao fato de que, após a contratação do serviço, o autor propôs o reajuste do valor para R$ 200,00 em razão do porte do veículo da ré. Entretanto, a divergência consiste no motivo da desistência do contrato. Isso porque o autor afirma que a ré aceitou o reajuste no preço e que somente após o deslocamento do seu caminhão-guincho para prestar o serviço é que a ré cancelou o serviço sem qualquer justificativa plausível. Todavia, a recorrida apresenta versão diferente: diz que não concordou com o reajuste por considerar abusiva a alteração após a contratação. Afirma que cancelou o serviço e contratou outro fornecedor por preço menor.
8. Ocorre que o autor não comprovou suas alegações. Os vídeos e áudios juntados não demonstram se a ré aceitou o reajuste no preço (ID 79534902 a ID 79534907). O mesmo ocorre no tocante ao histórico de chamadas (ID 79534901 - págs. 14 a 33). Assim, a parte não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), devendo ser mantida a sentença que indeferiu o pagamento referente ao deslocamento do caminhão-guincho.
9. No tocante à reparação de danos em seu veículo, embora comprovado o amassado no caminhão-guincho, não se pode presumir que tenha sido a ré quem ocasionou os referidos prejuízos, sobretudo quando não há qualquer indício de que a ré tenha socado o capô do caminhão.
10. Por fim, a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor-próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) da parte, o que não se verifica no caso. No vídeo juntado (ID 79534906) é possível ver um simples desentendimento entre as partes, sem qualquer ofensa ou xingamento. Dessa forma, o mero dissabor ou desconforto não configura, por si só, dano moral indenizável. Assim, a inexistência de prova de efetivo abalo psíquico ou vexame impede a condenação por dano moral.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença mantida.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa, porém suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade judiciária.
13. Tendo em vista a nomeação de advogada dativa pelo juízo de origem para fins de apresentação do recurso inominado (ID 79538392), necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, em observância ao disposto na Lei Distrital no 7.157/2022 e no artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, fixam-se os honorários à advogada dativa da parte autora no valor de R$ 900 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/1995.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, I e II.